Tribunal: STF
Processo: Rcl 38771
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Alcino Silva Miranda, representado pela Defensoria Pública, afirma haver o Juízo da Central de Audiência de Custódia da Comarca do Rio de Janeiro, no processo nº 0001689-76.2020.8.19.0001, inobservado o decidido na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347. 
    Diz que a custódia em flagrante, ocorrida em 3 de janeiro de 2020, foi convertida em prisão preventiva no dia seguinte, sem apresentação em Juízo. Frisa que, embora estivesse hospitalizado, na data da decisão já havia recebido alta médica, estando preso na Cadeia Pública José Frederico Marques, local onde situado o Juízo reclamado. Sublinha implementada a audiência de custódia somente em 7 de janeiro, após a determinação da preventiva.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada nova apresentação. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    O Juízo, nas informações, esclarece o histórico processual. Destaca realizada audiência de custódia.
    2. Conforme admitido na inicial e elucidado pelo Juízo, ocorreu a audiência de custódia, não estando configurada transgressão ao decidido no processo objetivo. Eventual irresignação direcionada contra a determinação da prisão preventiva deve ser buscada na via adequada.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator